Tribunal: TJES
Processo: 5000507-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000507-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VANDERSON ALVES BIANCK
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERSON ALVES BIANCK,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 7576733).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO VICTOR CAPELLI SOUZA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma ação constitucional de
habeas corpus
, com o objetivo de alcançar a liberdade de Vanderson Alves Bianck, nosso paciente. Defendemos que a ordem de prisão emanada pelo magistrado de primeiro grau, da cidade de Guarapari, utilizou-se de fundamentos que não servem de base correta e sustentável para a prisão e a sua manutenção.

Toda a investigação policial que decorreu durante dois meses apenas, uma prova, ou uma suposta prova foi base para o pedido de prisão, segregação cautelar do paciente.

A prova é uma imagem retirada do
WhatsApp
, na verdade um
print
de conversa, onde o paciente supostamente oferece um material que foi considerado pela imagem da policia. Essa é a única prova que existe nos autos investigação.

Essa é a mesma prova que o representante ministerial, através de sua fundamentação, pediu a prisão para o magistrado que a procedeu. Peço vênia justamente para ler esta parte da prova, que está baseando a prisão do paciente:

“
Em relação ao denunciado VANDERSON ALVES BIANCK, foi localizada conversa com o denunciado PAULO, em que VANDERSON oferece o entorpecente conhecido como “ice” e, analisando as imagens encaminhadas por VANDERSON, trata-se de um tipo de haxixe feito a partir de flores de maconha congeladas, com maior concentração de THC”.

Estamos diante de um processo que responde o paciente por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Qual é a materialidade desse crime? Um
print
de
WhatsApp
, onde Wanderson oferece uma única vez, apenas para um dos corréus, uma foto dizendo que tinha uma quantidade de ice para vender.

O que me chama mais atenção neste processo é que o paciente se encontra preso há nove meses sem materialidade do crime. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 686312, de 2021, julgado recentemente, uniformizou o entendimento de que a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição do acusado por ausência de provas acerca da materialidade delitiva. Tal caso se aplica com exatidão ao aqui sustentado, pois não têm provas, não tem apreensão de drogas nos autos do processo.

Foi realizado a mando do juiz de piso uma busca e apreensão na casa do paciente e nada lá foi encontrado. O que temos aqui é um paciente preso por nove meses, sem a materialidade do crime de tráfico de drogas ou a associação ao tráfico de drogas, qual seja, a droga ou qualquer material ilícito. Obviamente, como não há material apreendido, não há como também fazer o laudo toxicológico.

Por essa razão,
a defesa técnica, por todo o e
xposto
,
pugna
pela concessão da ordem para a revogação da prisão do paciente,
com
ou sem as medidas cautelares diversas da prisão, prevista
s
no art. 319 do C
P
P,
com
a consequente expedição de alvará de
soltura
por não haver materialidade de crime ou fundamento para a manutenção da prisão. É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

R
espeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-
Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos, para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERSON ALVES BIANCK
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Consta da inicial acusatória que:

[...]“Em relação ao denunciado VANDERSON ALVES BIANCK, foi localizada conversa com o denunciado PAULO, em que VANDERSON oferece o entorpecente conhecido como “ice” e, analisando as imagens encaminhadas por VANDERSON, trata-se de um tipo de haxixe feito a partir de flores de maconha congeladas, com maior concentração de THC.”[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

Ainda, no que tange à alegação de nulidade das provas colhidas, entendo não merecer acolhimento.

Isso porque, a ação penal originária encontra-se ainda em fase de instrução, não havendo manifestação definitiva do juízo
a quo
.

Ademais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000507-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VANDERSON ALVES BIANCK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: MURILO MEDEIROS SIMOES - ES32049-A, VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos, para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VANDERSON ALVES BIANCK
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Consta da inicial acusatória que:

[...]“Em relação ao denunciado VANDERSON ALVES BIANCK, foi localizada conversa com o denunciado PAULO, em que VANDERSON oferece o entorpecente conhecido como “ice” e, analisando as imagens encaminhadas por VANDERSON, trata-se de um tipo de haxixe feito a partir de flores de maconha congeladas, com maior concentração de THC.”[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão preventiva revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

Ainda, no que tange à alegação de nulidade das provas colhidas, entendo não merecer acolhimento.

Isso porque, a ação penal originária encontra-se ainda em fase de instrução, não havendo manifestação definitiva do juízo
a quo
.

Ademais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)